Tribunal: TJSP
Processo: 1037247-43.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1037247-43.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELENIR PINTO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037247-43.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ELENIR PINTO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 1.464/1.465 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta por Elenir Pinto, servidora
pública estadual inativa, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária
movida contra a Fazenda do Estado, objetivando a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais e materiais, a excluir o seu nome
do CADIN e restabelecer a isenção do IPVA que em consequência foi cassada,
são opostos pela vencida os presentes embargos declaratórios, ao argumento
de que o aresto apresenta erro material que reclama correção.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, mediante o reexame da prova produzida, objetivo a
que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR